Tribunal: STF
Processo: ARE 1211660
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. MANTIDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
Relatório 
    1. Em 18.11.2019, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil por ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 566.349, substituído pelo Recurso Extraordinário n. 970.343 (e-doc. 16). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.12.2019, o embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 19). 
    O embargante aponta contradição “entre a fundamentação e o capítulo dispositivo, pois foi indicado comando normativo que não guarda correspondência com o que foi decidido” (fl. 3, e-doc. 19). 
    Alega que, de acordo com o dispositivo indicado, “o presente processo deveria retornar à origem para que o Recurso Extraordinário tenha seu seguimento negado. Ocorre que, na fundamentação da r. decisão embargada, restou determinado o retorno dos autos à origem para que estes permaneçam sobrestados, até o julgamento do recurso paradigma. Desta forma, na parte dispositiva da r. decisão, deveria constar o art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 19).
    Pede o acolhimento dos “presentes Embargos Declaratórios, para que seja eliminada a contradição existente, como medida da mais lídima Justiça” (fl. 4, e-doc. 19). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar erro material constante da decisão embargada quanto à contradição apontada, sem efeitos modificativos. 
    4. Na decisão de 18.11.2019, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O dispositivo no qual se dispõe sobre o sobrestamento de processos para aguardar-se o julgamento do mérito de repercussão geral reconhecida, entretanto, é o inc. III do art. 1.030:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...)
    III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.
    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a determinação de devolução destes autos ao Tribunal de origem se dá para a observância do procedimento previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora